Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710664-59.2023.8.07.0006 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDOS: GAMA SAÚDE LTDA, JOELMA MATOS BRITO, I. N. M. D. O. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A operadora do plano de saúde e a fornecedora de rede credenciada respondem solidariamente pelos defeitos dos serviços e respectivos danos causados à beneficiária, conforme dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. II - A recusa de autorização de internação em UTI, sob o argumento de que os autores ainda estavam no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/1998. III - As despesas de internação em UTI particular devem ser suportadas pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação em UTI por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação aos autores. IV - O descumprimento contratual fundado em divergência interpretativa de cláusulas não lesiona direitos de personalidade, por isso é insuficiente para causar dano moral. V - Julgados procedentes os pedidos cominatórios de declaração de inexigibilidade da dívida perante o Hospital-réu e de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, a condenação ao pagamento das despesas processuais fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, não da causalidade. VI – Apelações dos autores e dos réus desprovidas. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do CPC, alegando que o ônus sucumbencial deveria recair integralmente ao plano de saúde com base no princípio da causalidade; b) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos I, III, III e IV, ambos do mesmo diploma legal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Pede, ao fim, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) 56. Os pedidos cominatórios de inexigibilidade da dívida perante o Hospital-apelante e de condenação do plano de saúde ao pagamento das respectivas despesas médicas foram julgados procedentes. Portanto, a condenação dos apelantes-réus está fundamentada no princípio da sucumbência, e não no da causalidade. 57. Na demanda, a despeito das alegações do Hospital-apelante de que a cobrança se deu pela atitude da Operadora do plano de saúde, incontroverso nos autos que a instituição hospitalar emitiu boleto de cobrança direcionado aos apelantes-autores, uma das razões que ensejaram o ajuizamento da presente ação. 58. A procedência do pedido, por sua vez, evidencia que a instauração do processo se deu não por mera escolha dos apelantes-autores, mas pela atitude do Hospital-apelante, por isso, diante da declaração de inexigibilidade do débito, ficou configurada a sucumbência.” (ID 63499800). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos I, III, III e IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030